Tribunal: TCU
Processo: 004.182/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8574/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Advocacia-Geral da União (AGU) acerca da aplicação, pelo município de Murici/AL, dos recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios Fundef). Considerando que o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 dispõe que o exame de admissibilidade de representação abordará a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; considerando que o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que as representações que não preencherem os requisitos de admissibilidade deverão ser, de imediato, encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando que a AGU, ao encaminhar documentos relativos à referida ação judicial, buscou somente informar o TCU sobre fatos acerca da matéria, para a adoção de medidas que entendesse pertinentes; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) propondo o não conhecimento da representação e o seu arquivamento em razão da não apresentação de indícios de irregularidade pela representante. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação à representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.182/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Advocacia-Geral da União/AGU. 1.2. Entidade: Município de Murici/AL. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.